Tribunal: TJDFT
Processo: 0731151-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0731151-36.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EWO CORRETORA DE SEGUROS LTDA, ESTEVAN WASHINGTON DE OLIVEIRA APELADO: ANDREISSANDRO PEREIRA LIRA D E S P A C H O Retire-se o recurso de pauta de julgamento. Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei n.13.105/2015), intimem-se a) a parte apelada para se manifestar sobre petição de ID 36816782 e documentos seguintes e b) a parte apelante para se manifestar sobre petição ID 38502762 e documentos seguintes. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora